Tribunal: STF
Processo: Pet 12455
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Petição (PET) autuada neste Supremo Tribunal Federal a partir da interposição de “recurso ordinário constitucional” por Heleno Aparecido Feitosa contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental.



    Transcrevo a ementa da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS OU PARA OS QUAIS EXISTA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do recurso especial, não foram indicados os dispositivos de lei federal supostamente violados, cujas vigências teriam sido negadas ou cujas interpretações seriam controvertidas entre tribunais diversos. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 178) 



    Após essa decisão, a parte autora protocolou pedido endereçado ao Supremo Tribunal Federal sob a forma de “recurso ordinário constitucional”, manifestando-se da seguinte maneira:



    “ [...] Nos autos do Agravo Regimental, ao proferir decisão, o Ministro Relator apontou a impossibilidade de admissibilidade do recurso, visto não estar devidamente debatido os preceitos legais desrespeitados. 



    Todavia, a defesa quando abordada a inocência do Recorrente, demonstrou que nenhum ilícito foi encontrado em sua posse e/ou em seu veículo.



     Assim, nos termos do Princípio da Presunção da Inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII da nossa Carta Magna, basilar para o preceito do In Dubio Pro Reo, nos é direcionado que havendo fundada dúvida, a condução da absolvição é medida que se impõe. 



    Desta feita, a defesa buscou demonstrar que a condenação do Recorrente é embasada em ilações abstratas, sem que haja fundada materialidade delitiva. 



    Ante o exposto, deve ser o Recorrente absolvido das imputações contra ele realizadas.” (doc. eletrônico 184; grifei) 



    É o sucinto relatório. 



    Decido.  



    O pedido não merece ser conhecido.



    A Constituição dispõe, no art. 102, II, sobre as hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte, disciplinando o tema nos termos que seguem:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    […] 



    II - julgar, em recurso ordinário:



     a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político; [...].” (grifei)



    A competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recursos ordinários é restringida pela CF às hipóteses de decisões denegatórias proferidas pelos Tribunais Superiores em remédios constitucionais.



    Relembro que os casos que atraem a competência do Supremo Tribunal Federal estão previstos no art. 102, I, da Constituição da República, dispositivo submetido a regime de direito estrito (vejam-se: PET 12.452/MG, de minha Relatoria, decidido em 16/4/2024; PET 11.931/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/4/2024; PET 11.344/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/6/2023; PET 9.798/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/2021; PET 9.444/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/8/2021; PET 9.750/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2021; PET 8.035/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/2/2019).



    Inexiste, pois, previsão constitucional desta Suprema Corte para apreciar “recurso ordinário” ante acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental.



    A assertiva sobressai quando se verifica que o recurso foi considerado manifestamente incabível no próprio STJ, que considerou que, no caso concreto, “a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (documentos eletrônicos 152 e 178). 



    O requerente não demonstrou qualquer fundamento legal e jurídico apto a justificar a competência do STF para a demanda, não bastando a simples menção a direitos fundamentais de extração constitucional, já que o litígio não envolve, repito, as hipóteses previstas no art. 102 da CF.



    No presente requerimento, denominado “recurso ordinário”, o autor intenciona, verdadeiramente, superar os óbices ao conhecimento do recurso especial e “absolver o recorrente do delito de furto simples”, nitidamente se voltando a revolver contextos fáticos e jurídicos amplamente decididos.



    Não houve, portanto, preenchimento mínimo dos próprios requisitos da petição inicial, não se revelando a via eleita suficiente para endossar legítimo provimento jurisdicional desta Suprema Corte, que se rege, saliento, por regime de competência estrita.



    Por fim, saliento que se revelaria incabível conferir ao mencionado instrumento a natureza de recurso extraordinário, cujos requisitos de admissibilidade restaram integralmente desatendidos.  



    Ante o exposto, não havendo o que prover quanto às alegações do requerente, NÃO CONHEÇO do pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).   



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.   



Ministro Cristiano Zanin 



Relator